Tribunal: TJPA
Processo: 0818498-13.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818498-13.2024.8.14.0000

PACIENTE: MESAQUE MELO TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO NO ÉDITO CONDENATÓRIO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado sob a alegação de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por permanecer preso cautelarmente, em razão da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva no édito condenatório.
O coacto foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, tendo-lhe sido concedida liberdade provisória, posteriormente decretada sua prisão preventiva em audiência instrutória e mantida no édito condenatório.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença condenatória, especialmente diante da alteração da circunstância fática que embasou a segregação inicial.

III. Razões de decidir

3. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente no édito condenatório não repristinou os fundamentos que justificaram sua decretação inicial, tendo se limitado a indicar que o coacto respondeu preso a todo o processo e que sua liberdade representaria risco de fuga, bem como diante de sua elevada periculosidade, tratando-se de argumentos novos trazidos na sentença.

4. O fato do réu ter respondido ao processo preso, por si só, não é motivo suficiente para manter sua segregação, consoante entendimento pacificado na jurisprudência, o que sequer é o caso do paciente, pois respondeu parte do processo em liberdade.

5. A justificativa de necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, sob a presunção de eventual fuga, também carece de embasamento concreto, uma vez que inexiste nos autos qualquer indício de que o paciente tenha tentado se evadir.

6. A periculosidade do agente foi mencionada sem elementos concretos que a demonstrassem, sendo relevante destacar que a quantidade de droga apreendida foi reduzida (17g de cocaína), o que não evidencia maior grau de nocividade social.

7. Tendo em vista a decisão condenatória não apresentou fundamentação idônea para manter o decreto preventivo em desfavor do paciente
,
bem como a alteração fática que retirou o motivo apto a justificar a sua segregação cautelar, resta configurado o constrangimento ilegal infligido ao coacto.

IV. Dispositivo e tese

8.
Ordem concedida para restabelecer o
status libertatis
do paciente, determinando-se a expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo não estiver preso.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de MESAQUE MELO TAVARES, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e 648, inc. I, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca ,de Cametá.

Narra o impetrante, que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, aduzindo, em síntese, estar o coacto sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da segregação cautelar, a qual foi mantida pelo juiz
a quo
no édito condenatório.

Demais disso, alega não permanecerem os motivos que ensejaram a custódia preventiva, isto é, o fato do paciente responder a outros processos criminais, tendo em vista ter sido proferida sentença absolutória em 03/07/2024 nos autos n.º 0009893-51.2019.8.14.0012, inexistindo outros feitos pelos quais responde além do que deu ensejo ao presente
mandamus
, razão pela qual requer a concessão do
writ.

Vieram-me os autos por prevenção, oportunidade em que deneguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pela denegação da ordem
.

Voltaram-me os autos conclusos para decisão.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante estar o coacto sofrendo constrangimento ilegal em virtude de se encontrar preso cautelarmente, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, o qual foi mantido pelo juízo de origem no édito condenatório, pois não mais permanecem os motivos que a ensejaram, isto é, o fato do paciente responder a outros processos, tendo em vista ter sido proferida sentença absolutória em 03/07/2024 nos autos n.º 0009893-51.2019.8.14.0012.

Segundo consta nos autos, o paciente foi denunciado, juntamente com os corréus ADRIANO CARVALHO PITEIRA e SASAQUE MELO TAVARES, pela prática do crime tipificado no art. 33
,
da Lei n.º 11.343/06, tendo
sido efetuada, em 13/10/2018, a sua prisão em flagrante
, a qual foi
homologada no dia 15/10/2018
(ID 11535368),
tendo-lhe sido
concedida liberdade provisória mediante cautelares diversas
,
verbis:

“(...) Em relação ao flagranteado
MESAQUE MELO TAVARES
, entendo que, em princípio, não há necessidade da conversão do flagrante em prisão preventiva. Em que pese a natureza delituosa,
observo que o autuado não possui antecedentes criminais.
Por conseguinte, mesmo que se considerasse o delito que possui penalização mais gravosa capitulado pela autoridade policial (tráfico ilícito de entorpecentes), estar-se-ia também diante de hipótese de tráfico privilegiado (artigo 33, SC, da Lei no 11343/2006), o que não ensejaria a reclusão do acusado, em regra, em regime fechado ou semiaberto de cumprimento de pena. Deste modo, com fundamento nos artigos, 310, inciso III, 282, S 60, 319 e 321, todos do CPP,
CONCEDO em favor de MESAQUE MELO TAVARES o beneficio da Liberdade Provisória, impondo-lhe medidas cautelares
(...)”

Todavia, em 30/06/2022, por ocasião da audiência instrutória, a prisão preventiva do paciente foi decretada, senão vejamos excerto do
decisum
na parte que interessa,
verbis:

“Tendo em vista Representação do Ministério Público pela prisão preventiva de ADRIANO CARVALHO PITEIRA e
MESAQUE MELO TAVARES
, observo que restam presentes os requisitos para a segregação cautelar. No que concerne ao denunciado ADRIANO CARVALHO PITEIRA, este possui condenações pretéritas, sendo uma delas por crime de mesma natureza criminal, qual seja, tráfico de drogas.
No que tange ao denunciado MESAQUE MELO TAVARES, este responde a outros dois processos pelo crime de tráfico de drogas.
O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes os seus pressupostos (prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria) e fundamentos (garantia da ordem Pública). Conforme se analisou no decorrer existem indícios de autoria quanto à prática do delito pelos denunciados, conforme depoimentos e interrogatórios gravados, além disso, a prova da materialidade resta presente conforme laudo toxicológico definitivo.
Sendo assim, a CAUTELARIDADE resta presente no caso em tela, uma vez que a segregação se faz necessária como Garantia da Ordem Pública, conforme art. 312 do CPP.
Neste ínterim,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS
ADRIANO CARVALHO PITEIRA E
MESAQUE MELO TAVARES
(...)”

O réu foi condenado em 08/08/2022 pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena de 13 (treze) anos de reclusão em regime fechado, oportunidade em que teve sua prisão preventiva mantida, sendo que de acordo com as informações prestadas pelo juiz
a quo
, insurgiu-se a defesa do aludido paciente contra o édito condenatório, tendo sido interposto o respectivo recurso de apelação.

In casu
, da leitura da sentença condenatória, vê-se que a custódia cautelar do paciente foi mantida, tendo
-l
he sido negado, por consequência, o direito de recorrer em liberdade,

sob os seguintes fundamentos,
verbis:

“Tratando-se de réus custodiados cautelarmente e que
permaneceram recolhidos durante o curso do processo
, não têm direito de apelar em liberdade, porquanto crimes destas espécies são de natureza grave e provocam inquietação no meio social, salientando-se que as suas segregações cautelares representam o meio mais eficaz e corresponde a uma resposta estatal mais efetiva em relação à criminalidade que assola o país,
somada a possibilidade de risco de fuga
. A concessão do benefício do recurso em liberdade, nos casos onde a periculosidade do agente é patente, constitui verdadeiro menosprezo com a sociedade já tão fragilizada, além de ser um incentivo injustificável para a prática de outros delitos.
MANTENHO A PRISAO PREVENTIVA
DOS TRÊS RÉUS.”

Ocorre que, conforme se extrai do
decisum
vergastado, o magistrado sentenciante não
repristinou o fundamento que respaldou a custódia cautelar anteriormente decretada
em desfavor do paciente, isto é, a necessidade de assegurar a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, tendo o
juiz a quo
justificado a mantença da segregação no fato do réu ter respondido a todo o processo preso, e ainda, em argumentos que não constaram no decreto prisional primevo, quais sejam, o risco de fuga e a periculosidade do agente.

É cediço que
o fato do réu ter respondido a toda a instrução criminal preso, por si só, não é fundamentação suficiente para a manutenção da sua prisão no édito condenatório
, ressaltando-se que, na hipótese, o coacto foi posto em liberdade provisória, não tendo permanecido integralmente segregado durante o curso do processo.

Outrossim,
quanto a
o argumento da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, pois em liberdade o réu poderia fugir em razão da sua condenação,
motivo também utilizado pelo juízo para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que tal argumento não se encontra comprovado em dados concretos constantes dos autos, pois não há notícia de que o paciente tenha se evadido do distrito da culpa, o que não autoriza a conclusão no sentido de que o mesmo pretenda se furtar à aplicação da lei penal.

De igual forma,
a periculosidade do agente, mencionada tão somente por ocasião no édito condenatório para manter a segregação cautelar do coacto
, não restou demonstrada, diante da quantidade de droga apreendida, qual seja, 17 g (dezessete gramas) de cocaína.

Nesse sentido,
verbis:

PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.
PREVISÃO DA MEDIDA EXTREMA COMO ULTIMA RATIO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Embora o decreto preventivo tenha justificado o encarceramento cautelar para a garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do agente,
sendo a conduta a ele atribuída de menor periculosidade social - posse de 26,5g de cocaína -
tem-se como suficiente ao acautelamento do meio social, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do art. 319 do CPP,
atenta a previsão constitucional do encarceramento cautelar como ultima ratio.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 784.754/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Importante destacar que o
fato
do paciente responder a outros processos criminais também por tráfico de droga,
embora tenha fundamentado, de forma escorreita, o decreto preventivo,
sofreu alteração substancial
, esvaziando o motivo que ensejou a segregação cautelar do coacto
.

É que, consoante certidão judicial criminal anexada ao
writ
, bem como em consulta ao sistema PJE, extrai-se que,

além da ação penal que deu ensejo ao presente
writ
, o paciente respondia tão somente ao proc. n.º 0009893-51.2019.8.14.0012, no bojo do qual, em 03/07/2024, foi prolatada sentença absolutória
, cujo trânsito em julgado foi certificado em 17/07/2024.

Logo, não há notícias nos autos de que o coacto tenha voltado a se envolver em prática delituosa – além daquela processada nos autos acima mencionados, pela qual ele foi absolvido – após o cometimento do tráfico de entorpecentes objeto da sentença na qual a prisão foi mantida e que ensejou o presente
mandamus.

Nesse sentido,
verbis:

HABEAS CORPUS
CRIME. ART. 16, CAPUT E PARÁGRAFO, ÚNICO, INCISO III, DA LEI 10.826/03.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ALTERAÇÃO FÁTICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DIREITO DO PACIENTE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR 0055255-92.2018.8.16.0000 Ponta Grossa, Relator: Mauro Bley Pereira Junior, Data de Julgamento: 07/02/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2019)

Dessa forma,
inexiste indicativo concreto

de que a liberdade do paciente represente risco à ordem pública e à aplicação da lei penal,
ressaltando-se que
a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, encontrando-se, atualmente, a decisão que manteve a constrição cautelar por ocasião do édito condenatório desprovida de justa causa, é assegurado ao paciente o restabelecimento do seu
status libertatis,
motivo pelo qual concedo a ordem impetrada, determinando seja expedido

alvará de soltura em prol do aludido paciente, se por
al
ele não estiver preso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/02/2025